Tribunal: TJMT
Processo: 1007907-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007907-94.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Edilson Ferreira da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Edilson Ferreira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18.4.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), e, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Assevera que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois faz menção à gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Ressalta que, embora o paciente possua uma condenação definitiva, refere-se a crime patrimonial perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa (furto), ocorrido no ano de 2016, isto é, há mais de 5 anos, razão pela qual entende que é insuficiente para demonstrar a suposta renitência delitiva.
Além disso, conquanto o favorecido responda por outros procedimentos criminais, “há uma única ação penal em andamento, sendo que os outros registros criminais são de processos pela posse de droga para consumo pessoal, o que evidentemente não indica um risco de reiteração criminosa ou justifica a prisão preventiva”.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a liberdade provisória em favor do paciente. Subsidiariamente, postula a substituição a medida constritiva por cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 86515961).
Acostou documentos (Id. 86515962).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Na hipótese, consta dos autos que, em rondas pelo bairro Jardim Aeroporto II, situado na cidade de Jaciara/MT, a Polícia Militar visualizou o momento em que o paciente correu e arremessou uma sacola plástica em direção ao terreno que fica em frente a sua residência. Na mesma ocasião, duas pessoas que estavam na companhia do favorecido fugiram e os policiais não conseguiram abordá-las.
Feita a verificação no objeto arremessado pelo paciente, os policiais militares constataram que se tratava de oito porções de maconha, pesando aproximadamente 78g, as quais o autuado admitiu informalmente que se destinava à mercancia, razão pela qual foi preso e encaminhado à delegacia de polícia.
Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente diante do histórico criminal do insurgente, que possui uma condenação definitiva e responde por vários procedimentos criminais, inclusive pela prática de delito perpetrado com violência à pessoa (homicídio qualificado – autos n. 648-74.2017.811.0010).
Nesse contexto, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se justificada na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, nos termos dos art. 312 do CPP, de modo que, inexistindo manifesta ilegalidade ou teratologia, é desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator